Tribunal: TJES
Processo: 0005936-42.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005936-42.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS MACHADO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELO USO DE ÁLCOOL (ART. 302, §3º, CTB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DO USO DE ÁLCOOL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 04 ANOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Luiz Carlos Machado Junior contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, por homicídio culposo qualificado pelo uso de álcool (art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas razões recursais, o apelante requer: (i) a desclassificação do homicídio culposo qualificado para a forma simples; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (iii) a fixação de regime inicial aberto; e (iv) a redução do prazo de suspensão da habilitação ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em analisar:

(i) se é cabível a desclassificação do homicídio culposo qualificado para a sua forma simples;

(ii) se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos;

(iii) se é possível modificar o regime inicial de cumprimento da pena; e
(iv) se o prazo de suspensão da habilitação foi fixado de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A desclassificação do crime de homicídio culposo qualificado para sua forma simples não encontra amparo nos autos, haja vista que ficou comprovado que o apelante conduzia veículo sob influência de álcool (teste do etilômetro apontando 0,34 mg/L) e violou regras básicas de trânsito ao avançar em cruzamento, o que resultou na morte da vítima. Provas documentais e testemunhais corroboram a conduta imprudente, tornando inviável a desclassificação.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é incabível, pois o apelante não preenche o requisito do art. 44, I, do Código Penal, que exige pena máxima de até 04 (quatro) anos. No caso, a pena de reclusão foi fixada em 05 (cinco) anos, o que impede a substituição.
6. O regime inicial semiaberto, fixado com base no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, é adequado e proporcional à gravidade do delito, considerando o uso de álcool e a imprudência no trânsito que resultaram na morte de um indivíduo.

7. O prazo de suspensão da habilitação, fixado em 05 (cinco) anos, está devidamente fundamentado, sendo proporcional à gravidade do fato e conforme o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a fixação do prazo deve refletir a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

"É inviável a desclassificação do homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pelo uso de álcool para a sua forma simples quando as provas dos autos demonstram o consumo de bebida alcoólica e a violação das normas de trânsito."

"A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena fixada ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal."

"O regime inicial semiaberto é adequado para o cumprimento de pena de reclusão fixada em 05 (cinco) anos pela prática de homicídio culposo qualificado, em observância ao art. 33, §2º, 'b', do Código Penal."

"O prazo de suspensão da habilitação deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do fato, conforme art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, §3º, e 293;

Código Penal, arts. 33, §2º, "b", e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1417545/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 26/04/16, DJe 06/05/16.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005936-42.2021.8.08.0011

APELANTE: LUIZ CARLOS MACHADO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado
t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS MACHADO JUNIOR
,
pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 302, §3º da Lei n° 9.503/97, cuja pena alcançou 05 (cinco) anos de reclusão a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

A douta defesa técnica do réu e ora apelante apresentou razões de recurso, pugnando
pela desclassificação do homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado para sua forma simples. Requer também a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, fixação do regime prisional inicial em aberto e que seja fixado o
quantum
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor em seu patamar mínimo.

P
resentes os requisitos que autorizam o conhecimento do apelo, passo a discorrer acerca das argumentações nele contida
s.

Pois bem. A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

(...)

no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 01h03min, na Avenida José Feliz Cheim, no trevo que vai para o bairro IBC, no Bairro Jardim América, nesta cidade, o Denunciado conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, ocasião em que praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 28 e o extrato do etilômetro de n'1236, relativo ao BU 44410205, de fls. 37/38.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram ao endereço descrito acima, por determinação do COPOM, com o intuito de atender ocorrência envolvendo acidente com dois veículos. Ao chagarem ao local, os agentes da lei visualizaram o veículo de passeio VW/Fox, placa QIIL8J87, atravessado dentro da via, na linha vermelha, sentido Centro x Bairro IBC. Ainda, próximo ao local, encontrava-se uma motocicleta, sem placa e completamente destruída em razão da colisão frontal, não sendo possível sua identificação. O condutor da motocicleta estava inconsciente próximo a faixa de canalização no sentido bairro IBC x Centro.

Em prosseguimento, a equipe de resgate do corpo de bombeiros prestou atendimento a vítima, encaminhando-a para Santa Casa de Misericórdia desta cidade. Frise-se que no transcurso da ocorrência, o senhor Luiz Carlos Machado se apresentou como o condutor do veículo VW/Fox, placa QRL8J87, fato que ocasionou forte reação de indivíduos que estavam presentes, visto que as testemunhas apontaram pessoa diversa, que se encontrava no local, como condutora do veículo, quem seja, o nacional Luiz Carlos Machado Junior, ora Denunciado.

Conduzidos a presença da Autoridade Policial, o Denunciado confirmou ser o condutor do veículo VW/Fox, placa QRL8J87, ato em que foi submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado apontou 0,34 MG/L.

Infere-se dos autos que o Denunciado, sob a influência de álcool, conduzia o veículo de passeio no sentido Av. Jones dos Santos Neves x bairro IBC, instante em que, por imprudência e negligência, não obedeceu dever de parada contido no cruzamento, e inadvertidamente entrou a esquerda do trevo interceptando o veículo conduzido pela vítima.

O laudo de exame cadavérico acostado a fl. 28 do IP atesta a morte de Alexandre Brandon de Jesus Marinho por hemorragia externa por lesão de vasos sanguíneos pélvicos por forca de anão contundente.

O trecho cm que ocorrido os fatos é um cruzamento, retilíneo, de mão dupla e com piso asfáltico em bom estado de conservação. O tempo estava bom e a visibilidade estava boa (...)

Após a instrução do feito e a realização dos atos processuais necessários, o douto Magistrado proferiu a sentença condenatória acima descrita, contra a qual se insurge o réu na forma das razões
apresentadas
, em que requer a desclassificação do homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado para sua forma simples.

Registrados os termos da inicial, destaco que analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, haja vista que fora lastreada e norteada à luz das provas produzidas. Explico.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO

Conforme relatado, almeja a douta Defesa a desclassificação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado para sua forma simples.

No entanto, razão não lhe assiste, na medida em que
ficou comprovado nos autos que o apelante conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, como consta no Boletim Unificado de fls. 03/05 (do IP), teste de alcoolemia de fl. 38 (do IP), Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 44/45 (do IP), bem como pelo depoimento testemunhal e confissão do apelante.

Em juízo (mídia de Id. 11384077), a testemunha Aline Gomes Torres
ratificou
seu depoimento prestado em esfera policial,
confirmando que o apelante ingeriu bebida alcoólica no referido evento.

Em seu interrogatório (mídia de Id. 11384077), o apelante confirmou que ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos e que realizou o teste do etilômetro, tendo como resultado 0,34 mg.

Consoante se infere do apostilado, a documentação carreada e os testemunhos delimitam cabalmente os contornos do acidente em questão, demonstrando de maneira clara que o insurgente foi o responsável pelo evento que culminou com a morte da vítima.

Conforme entendimento jurisprudencial, é prescindível a comprovação da alteração psicomotora para caracterizar o homicídio culposo na direção de veículo automotor em sua forma qualificada, bastando que o condutor tenha conduzido o veículo sob a influência de álcool, fato este que ficou comprovado nos autos.

Nessa senda,

tendo em vista que os documentos acostados aos autos comprovam que o apelante ingeriu bebida alc
oó
lica no dia dos fatos e que mesmo assim, conduziu veículo automotor, provocando a morte da vítima, não há que se falar na desclassificação do delito pelo qual o recorrente fora condenado para a sua forma simple
s.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Pleiteia, ainda, a defesa do Apelante a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Entretanto, sobressai, desde logo, a inconsistência de tal pretensão, uma vez que o Apelante não preenche o requisito temporal definido no art. 44, I, do Código Penal, que, ao prever o limite de pena decorrente da prática de crime doloso que autoriza a conversão da reprimenda, dispõe expressamente que sua verificação deve se dar sobre a pena imposta, vedando a substituição da sanção corporal superior a 04 (quatro) anos.

Diante disso, as penas cominadas ao recorrente de 05 (cinco) anos de reclusão, e verificada a impossibilidade de sua redução a
quantum
compatível com o limite posto no dispositivo retro citado, resta inviável a substituição pleiteada.

MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA - REDIMENSIONAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

No que tange ao sancionamento imposto, e por conseguinte, à possibilidade de modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido, observo também neste ponto que melhor sorte não socorre ao apelante, eis que não vislumbro motivos para qualquer alteração. Explico.

Extrai-se da r. sentença que o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (art. 302, §3º do CTB), sendo fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena de reclusão, diante do que estabelece o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Nessa senda,

incabível a alteração do regime fixado na sentença.

Quanto ao pedido de redimensionamento do prazo de suspensão do direito de conduzir veículo automotor, cabe destacar que o período determinado, encontra-se fixado de forma escorreita e proporcional à pena corpórea, à luz do que dispõe o artigo 293 do CTB, refletindo a gravidade do ato cometido pelo apelado e a sua repercussão aos familiares da vítima e à sociedade.

In casu
, verifica-se que a circunstância judicial da circunstância do crime foi negativada, em razão do apelante, alcoolizado, não respeitar a sinalização do cruzamento, ingressando na via de sentido oposto, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima, ocasionando a sua morte. Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O prazo de duração da suspensão para habilitação,
penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor,
deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto
. 2. Considerado que o prazo fixado para a penalidade de suspensão de habilitação, no caso, encontra-se fundamentado em circunstâncias peculiares ao caso e que o agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma da decisão recorrida, esta merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no REsp 1417545/RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; 5ª Turma; Julg. 26/04/16; DJe 06/05/16) grifei

Assim, inviável a modificação do
quantum
de duração da suspensão da habilitação

Destarte, há de ser mantido o referido comando sentencial, afastando-se a possibilidade de redimensionamento da sanção administrativa imposta que, por sua natureza, tem como objetivo prevenir a reincidência de infrações de trânsito e garantir a segurança no trânsito.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO
VOTO
.